Tribunal: STF
Processo: HC 113266
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-27
Data de publicação: 2012-11-27

Ementa:
Habeas corpus. 2. Roubo duplamente majorado. Condenação. Apelação provida parcialmente. 3. Dosimetria da pena. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Fundamentação idônea. 5. Ordem denegada.